Tribunal: STJ
Processo: 0312495-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1028609 - PE(2025/0312495-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA (PRESO)
PACIENTE
: JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. RÉUS PRONUNCIADOS. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE JÁ DURA QUASE 4
ANOS, SEM PREVISÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NESSE PONTO.
1. Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não
são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode
simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado,
com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual
ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do
feito.
2. Os pacientes se encontram presos preventivamente há quase 4 anos
anos, desde
e, muito embora tenham sido pronunciados, não há
14/7/2022
previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri, pois contra o acórdão do
recurso em sentido estrito foi interposto recurso especial,
cuja admissibilidade nem sequer foi apreciada pelo Tribunal pernambucano.
3. Apesar de existir fundamentação concreta para manter os pacientes
presos, a manutenção da segregação cautelar por quase 4 anos a pessoas
pronunciadas, sem nenhuma previsão para a designação do Júri popular,
extrapola os limites da razoabilidade.
4. Ordem concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55898462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 33d18af2-27f5-4e0e-95ce-18c1d8707a42

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 33d18af2-27f5-4e0e-95ce-18c1d8707a42

HABEAS CORPUS No 1028609 - PE(2025/0312495-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA (PRESO)
PACIENTE
: JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. RÉUS PRONUNCIADOS. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE JÁ DURA QUASE 4
ANOS, SEM PREVISÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NESSE PONTO.
1. Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não
são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode
simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado,
com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual
ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do
feito.
2. Os pacientes se encontram presos preventivamente há quase 4 anos
anos, desde
e, muito embora tenham sido pronunciados, não há
14/7/2022
previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri, pois contra o acórdão do
recurso em sentido estrito foi interposto recurso especial,
cuja admissibilidade nem sequer foi apreciada pelo Tribunal pernambucano.
3. Apesar de existir fundamentação concreta para manter os pacientes
presos, a manutenção da segregação cautelar por quase 4 anos a pessoas
pronunciadas, sem nenhuma previsão para a designação do Júri popular,
extrapola os limites da razoabilidade.
4. Ordem concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55898461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:03
Código de Controle do Documento: 8713ff48-1648-4815-839c-8bf54bf3f5c6

Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA e JOSÉ ITAMAR CORDEIRO
DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
PERNAMBUCO (Recurso em Sentido Estrito n. 0057465-45.2024.8.17.9000).
Narram os autos que os pacientes se encontram presos preventivamente,
desde
nos autos da ação penal em que foram pronunciados como incursos
14/7/2022,
no
§ 2o, II e IV, do Código Penal,
o
o, I, da
em
art. 121,
c/c
art. 1
Lei n. 8.072/1990,
relação às vítimas A G N J e P H G N, todas as práticas delitivas cumuladas com o
do Código Penal.
art. 69
Neste
, a parte impetrante sustenta, em síntese, a existência de
mandamus
excesso de prazo na formação da culpa, destacando que os pacientes estão presos há
mais de 3 anos, e o Tribunal de Justiça levou mais de 1 ano e 7 meses para julgar o
recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra a sentença de pronúncia.
Alega que os pacientes não ostentam ficha criminal e o episódio em
apuração é fato isolado em suas vidas, fato que retira possível alegação de reiteração
(fl. 9).
delitiva, contumácia ou mesmo de periculosidade dos agentes acaso soltos
Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão dos pacientes,
concedendo-lhes o direito de aguardar em liberdade o julgamento do Tribunal do Júri.
Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva dos pacientes por alguma
(fl. 14).
(s) das medidas cautelares elencadas no
do CPP
art. 319
Ainda subsidiariamente, acaso se entenda que o Tribunal
se omitiu de
a quo
analisar a petição incidental de revisão periódica da prisão preventiva, requer seja
reconhecida a negativa de prestação jurisdicional determinando-se que o Tribunal a
(fl. 15).
quo se manifeste expressamente sobre a petição retromencionada
Este
foi a mim distribuído em razão da anterior impetração do HC n.
writ
987.130/PE.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações de praxe, foi noticiado que a defesa interpôs
recurso especial contra o acórdão do recurso em sentido estrito, que ainda está
pendente de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (fls.
).
1.333/1.334
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem.
Documento eletrônico VDA55898461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:03
Código de Controle do Documento: 8713ff48-1648-4815-839c-8bf54bf3f5c6

É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, os pacientes respondem à Ação Penal n. 0000451-
08.2022.8.17.2620, em trâmite no Juízo da Vara Única da comarca de Floresta/PE,
pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, ocorrido em
A denúncia
6/6/2022.
foi recebida em
e os acusados foram presos preventivamente em
17/8/2022,
14/7/2022.
A pronúncia ocorreu em
oportunidade em que a prisão foi mantida.
24/4/2023,
A defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi julgado em 19/2/2025.
No mesmo ato, o Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a prisão cautelar dos
pacientes.
No momento, há um recurso especial da defesa pendente do juízo de
admissibilidade na Corte estadual.
Com efeito, os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera
criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode
simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com
razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de
ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito.
Ademais, incidem, no caso, a Súmula 52 (encerrada a instrução criminal,
fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo) e a Súmula
21 (pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão
por excesso de prazo na instrução) desta Corte Superior de Justiça.
Nessa linha: AgRg no RHC n.
Ministro Reynaldo Soares da
214.690/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/6/2025.
Contudo, ainda que fundamentada a prisão cautelar (fl. 86), em homenagem
ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação dos prazos processuais, de
acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser
reconhecido como ilegal somente quando o atraso ou a morosidade não tenham
justificativas e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira,
786.537/PE,
Quinta Turma, DJe 8/3/2024.
Ocorre que os pacientes se encontram presos preventivamente há quase 4
anos, desde
e, muito embora tenham sido pronunciados, não há previsão
14/7/2022
Documento eletrônico VDA55898461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:03
Código de Controle do Documento: 8713ff48-1648-4815-839c-8bf54bf3f5c6

para o julgamento pelo Tribunal do Júri, pois contra o acórdão do recurso em sentido
estrito foi interposto recurso especial, cuja admissibilidade nem sequer foi apreciada
pelo Tribunal pernambucano.
Assim, apesar de existir fundamentação concreta para manter os pacientes
presos, verifico que a manutenção da segregação cautelar por quase 4 anos a pessoas
pronunciadas, sem nenhuma previsão para a designação do Júri popular, extrapola os
limites da razoabilidade.
Ante o exposto,
a ordem a fim de substituir, mediante
concedo
compromisso dos pacientes de comparecimento aos atos processuais, a prisão
preventiva imposta a eles pelas seguintes cautelares: comparecimento periódico em
juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juiz da causa (art. 319, I, do
CPP); proibição de ausentar-se da comarca em que residem sem autorização judicial
(art. 319, IV, do CPP), monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo
de outras que o Juízo da causa eleja, desde que pertinentes e devidamente
fundamentadas, nos termos desta decisão. Caberá ao Magistrado de primeiro grau o
estabelecimento das condições, a adequação e a fiscalização das cautelares. Fiquem,
desde logo, os pacientes informados de que a prisão preventiva será decretada em
caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência
de motivos novos e concretos para tanto.
Documento eletrônico VDA55898461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:03
Código de Controle do Documento: 8713ff48-1648-4815-839c-8bf54bf3f5c6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0312495-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.028.609 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004510820228172620 00155161220228179000 00574654520248179000
0111387620238179000 03022018700108202211 111387620238179000
155161220228179000 3022018700108202211 4510820228172620
574654520248179000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA (PRESO)
PACIENTE
: JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ADEMAR RIGUEIRA NETO, pelas partes PACIENTES: GUSTAVO ARAÚJO
FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA e JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449056182122<50@
2025/0312495-3 - HC 1028609
Documento eletrônico VDA55883027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:21
Código de Controle do Documento: 4C5DE092-4B0A-43C5-B63E-E8F997783096